Tribunal: STF
Processo: RHC 52897
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
1. E NULO O JULGAMENTO ULTERIOR PELO JÚRI COM A PARTICIPAÇÃO DE
JURADO QUE FUNCIONOU EM JULGAMENTO ANTERIOR DO MESMO PROCESSO -
SÚMULA N 206. 2. SÃO SEMPRE EXIGIDOS DOS JURADOS OS REQUISITOS DE
DESVINCULAÇÃO E ISENÇÃO PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. 3. ARRAZOADO
INCOMPATIVEL COM O RESPEITO DEVIDO A JUSTIÇA LOCAL. REPRESENTAÇÃO A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI.